Tribunal: TJDFT
Processo: 0700929-76.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0700929-76.2021.8.07.0004 AGRAVANTE: IRENILDE DA COSTA LIMA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Verifica-se que a ré interpôs recurso extraordinário no ID 59134533 e foi impetrado o Habeas Corpus n. 0719725-25.2024.8.07.0000 contra os acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal. O apelo extremo teve o seguimento negado e o HC foi julgado nos termos do acórdão anexado no ID 63208228, com a seguinte ementa: HABEAS CORPUS. DESACATO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. EXCLUSÃO DOS ANTECEDENTES. ALEGAÇÃO DO DIREITO AO ESQUECIMENTO. INAPLICABILIDADE. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I – Quando a confissão, ainda que parcial, prestada na fase do inquérito e retratada em Juízo, ou qualificada, for utilizada para a formação do convencimento do Julgador, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d” do CP, nos exatos termos do enunciado no 545 da Súmula do STJ. II – O modo inicial de cumprimento da pena não está vinculado, de forma absoluta, apenas ao quantum de reprimenda imposto. Pena definitiva inferior a 4 anos de reclusão, réu primário e circunstâncias judiciais desfavoráveis indicam o regime inicial semiaberto como o mais adequado, por força do disposto no art. 33, §§ 2o, alínea “b”, e 3o, do Código Penal. Precedentes. III – Apenas as condenações pretéritas cuja extinção da pena tenha ocorrido há mais de 10 anos da prática do delito superveniente não podem ser utilizadas para fins de valoração negativa dos maus antecedentes. Precedentes. IV – Ordem parcialmente concedida. Assim, remetam-se os autos à eminente Relatora dos acórdãos prolatados nos presentes autos para ciência da decisão do Habeas Corpus. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de agosto de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal